Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
Nos termos do entendimento do excelso STF, no bojo do RE 1.293.791/DF, não é cabível a penhora de bem de família decorrente de obrigação de fiança concedida em contrato de locação de imóvel comercial e, assim, considerando que o Agravante, que figura como fiador do contrato, comprovou que o imóvel penhorado enquadra-se no conceito legal de bem de família, impõe-se a confirmação da decisão que desconstituiu a penhora que incidiu sobre o referido bem.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.